Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708577-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE 69192740197, ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE, SUZANA SILVA ITAGIBA DE ANDRADE, M. V. I. D. A. DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora